Tribunal: STF
Processo: CJ 6051
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-09
Data de publicação: 1976-12-09

Ementa:
1. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUARTA REGIÃO E O JUIZ FEDERAL DA QUARTA VARA DA SECÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL. AO SUPREMO TRIBUNAL COMPETE JULGÁ-LO
ORIGINARIAMENTE (CONST., ART. 119, I, E). 
2. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA CONTRA A CAMPANHA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO (CIBRAZEM). É
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E NÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, POIS A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FIRMOU A ORIENTAÇÃO SEGUNDO A QUAL A CIBRAZEM É EMPRESA PÚBLICA. 
3. CONSTITUIÇÃO, ARTIGOS 110 E 125, I.
4. DIREITO APLICAVEL AO CASO.
5. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIA DA CORTE